Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701140-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LIMA GOMES APELADO: OLAVO CESAR BANDEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por João Lima Gomes contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora apelante (ID no 38092093, págs. 1-3). 2. Ante a sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça, a qual foi indeferida pela decisão de ID no 38219065, págs. 1-3. 4. Na mesma oportunidade, o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 5. Mesmo regularmente intimado, o apelante não regularizou o preparo, tampouco recorreu da decisão que indeferiu o benefício (ID no 38584111 e no 39094688). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O apelante, mesmo regularmente intimado, não providenciou o preparo, tampouco recorreu da decisão (ID no 38584111 e no 39094688), o que conduz ao não conhecimento do recurso em razão da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO